Tribunal: TJBA
Processo: 8025081-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025081-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA MOTA DE SENA

Advogado(s): RENAN GOMES ARAUJO, CAROLLINE DE SOUZA GOMES

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DO PLANO E DEPÓSITO JUDICIAL DAS MENSALIDADES. RECONHECIMENTO DE PERDA PARCIAL DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Lucia Mota de Sena contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santo Estêvão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação revisional de contrato de plano de saúde n.º 8000816-43.2025.8.05.0230, proposta contra a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. A parte agravante pleiteava o restabelecimento do plano de saúde e autorização para depósito judicial das mensalidades com base nos reajustes autorizados pela ANS. Após a interposição do recurso, foi reconhecida a perda parcial do objeto quanto ao pedido de restabelecimento, em razão de decisão proferida em processo distinto, restando controvérsia quanto à autorização para o depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se houve perda parcial do objeto recursal quanto ao pedido de restabelecimento do plano de saúde; (ii) definir se é cabível, em sede de tutela de urgência recursal, a autorização para depósito judicial das mensalidades com valor fixado pela agravante, com base nos índices da ANS, para assegurar a continuidade da cobertura assistencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a perda parcial do objeto do recurso, uma vez que o pedido de restabelecimento do plano de saúde foi acolhido em ação distinta, em trâmite no Sistema dos Juizados Especiais, na qual foi deferida a tutela de urgência para reativação do contrato.

A análise da documentação acostada aos autos demonstra que a agravante deixou de adimplir as mensalidades nos primeiros três meses de 2025, o que enfraquece a tese de urgência e a existência de risco de dano grave e irreparável.

A probabilidade do direito não se encontra suficientemente evidenciada, considerando a ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade no reajuste aplicado, bem como a não comprovação do impacto imediato e irreversível à saúde da agravante após o restabelecimento do plano.

A mera pretensão de depósito judicial de valor reduzido da mensalidade, sem prévia demonstração da abusividade do reajuste no processo de origem, não configura fundamento suficiente para a concessão da tutela de urgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
25081-23
.2025.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

LUCIA MOTA DE SENA
e, como agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO
; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)